Tribunal: TJPA
Processo: 0083074-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083074-04.2013.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONC PUBL INVESTIGADOR DA PCPA, ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: NELDSON ELIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

Nas informações juntadas foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08).

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

O apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado

Recursos de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.
18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 30.05.2022 a 06.06.2022.

Belém (PA), 06 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0083074-04.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA (OAB/PA 8.499)

APELADO: NELDSON ELIAS DE SOUSA

ADVOGADA: TAMARA CAVALCANTE GONÇALVES (OAB/PA 13.297)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O apelante, articulou a legalidade do ato de eliminação do apelado do certame, notadamente pela previsão da nota de corte. Sustentou inexistência de perda de objeto e não aplicação da teoria do fato consumado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

É necessário rememorar que a pretensão deduzida consistia obter a tutela jurisdicional para considerar o autor, ora apelado, apto na prova oral garantindo-lhe a nota mínima para prosseguir certame Concurso Público C-170.

Cumpre destacar, por relevante, que nas informações juntadas (ID 6948515 – Págs. 01 a 04) foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08).

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

Ademais, o apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO NO 3º ANO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO COLÉGIO NAVAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado às situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquela que se verifica neste caso, evidenciado que está que o agravado cumpriu com sucesso as exigências do Colégio Naval; a resistência à teoria do fato consumado não tem a força de desfazer os fatos da vida, integrados na história pessoal e na biografia do indivíduo.

2. Na hipótese em comento, o recorrido foi reintegrado aos quadros do 3º ano do Curso de Graduação do Colégio Naval ao abrigo de uma tutela judicial deferida em 29.03.2001, que se manteve até a conclusão do Curso de Formação, ou porque a Administração não recorreu contra essa tutela ou recorreu e não conseguiu revogá-la.

3. De qualquer maneira, o que é verdadeiro, é que o indivíduo, a pessoa, manteve-se matriculado, frequentando as aulas e instruções curriculares, além de realizar as respectivas provas, não havendo qualquer notícia nos presentes autos de que o recorrido não tenha obtido êxito na sua conclusão e aprovação.

4. O presente recurso é originário de Mandado de Segurança, o que importa dizer que a sua devolutividade é amplíssima.

5. Nessas situações excepcionalíssimas, impõe-se a incidência da teoria do fato consumado, à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos todos requisitos para a conclusão do Curso do Colégio Naval, como se deu nesta hipótese.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1204151/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. ENADE. OBRIGATORIEDADE. COLAÇÃO DE GRAU E DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR, CONFIRMADA POR SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Resta consolidada, in casu, situação fática pelo decurso do tempo, uma vez que a liminar, deferitória da efetivação da colação de grau da recorrida e da expedição do respectivo diploma - apesar da não realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE -, foi deferida em 09/10/2012, confirmada pela sentença concessiva da segurança, em 11/02/2013, assim como pelo acórdão recorrido, publicado em 23/05/2013.

II. Na forma da jurisprudência, "a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame.

Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009" (STJ, AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.481.001/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.

II. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1484093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DECENAL. TEMPO ALCANÇADO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - Esta 1ª Turma, provocada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), relativamente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos concursos públicos, passou a compreender não ser possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial precária pelo militar temporário, para efeito de estabilidade (REsp 1212103/RJ, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Ac. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/03/2016).

IV - Contudo, em situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impõe-se fazer o distinguishing, possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, em necessária flexibilização da regra, como outrora procedeu esta Corte em casos similares.

V - Recurso Especial da União parcialmente conhecido e improvido.”
(REsp 1673591/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial.

3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO.

1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial.

3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1782808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 22/05/2019)

No caso sob julgamento a situação do apelado inicialmente precária ganhou inegável solidez pelo exercício do cargo público após considerável período de tempo tornando-se, assim, irreversível.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022